Tribunal: TJDFT
Processo: 0750195-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL. INVASÃO DE PERFIL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM NOME DA TITULAR. COMPRA REALIZADA POR SEGUIDORA. FALHA NA SEGURANÇA NO PROVEDOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE METADE DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou, solidariamente com a 2a ré, a pagar à autora/recorrida a importância de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida teria sido vítima de estelionato no dia 04.12.2021. No caso, o perfil em rede social provida pela recorrente, que teria uma amiga da recorrente como titular, teria sido clonado por terceiros, os quais passaram a comercializar produtos para o lar. A recorrida, acreditando estar negociando com sua amiga, efetuou a compra de uma geladeira e de uma lavadora de roupas. Após realizar o pagamento, que foi destinado a conta bancária mantida pela 2a ré, a recorrida constatou que se tratava de um golpe, cuja responsabilidade atribui à recorrente, pois esta teria sido comunicada da invasão ao perfil na rede “Instagram” e não teria adotado as medidas necessárias para evitar a fraude.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)o dano experimentado pela autora tem origem na falha dos mecanismos de segurança da primeira ré, o que acabou por permitir que um terceiro fraudador invadisse a conta da amiga da autora e veiculasse anúncio de móveis”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta não ter responsabilidade pela publicidade objeto da lide ou pelo negócio realizado, seja sob o prisma do código de defesa do consumidor, seja do marco civil da internet. Também alega ser incabível a restituição de valores, pois não foi a beneficiária do pagamento. Assim, sustenta a existência de excludente de responsabilidade, fundada na culpa exclusiva de terceiro.
6. Contrarrazões ao ID 55619131.
7. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima, pois se trataria de mero provedor de aplicações de internet. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, a controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos materiais em face da conduta da recorrente, em especial pela invasão da rede social por terceiros e consequentes golpes financeiros praticados contra seus amigos/seguidores. No caso, restou indene de dúvidas que houve a tomada do perfil e que, por esse ato, os golpistas incutiram na recorrida a falsa impressão de estar em tratativas com amiga próxima. Além disso, o conjunto probatório evidencia que a titular do perfil comunicou à empresa recorrente acerca da invasão, não tendo a provedora, por sua vez, atuado em tempo hábil para evitar a fraude praticada contra a recorrida.
9. Por outro lado, entendo que à recorrida faltou a diligência necessária para desconfiar de produtos sendo comercializados por preço abaixo do valor de mercado, sobretudo porque a recorrida é servidora do Poder Judiciário e, assim, teria maior discernimento para identificar tais fraudes. Outrossim, o documento de ID 55618970 - Pág. 5 evidencia que a recorrida indagou a suposta vendedora, quando esta apresentou como beneficiária do pagamento a sra. Maria Ferreira Pinto, cujo nome é absolutamente diverso do nome da amiga da recorrida (Cynara). Apesar de a recorrida, antes de efetuar o pagamento, ter obtido a certeza que o numerário não se destinaria a Cynara, mesmo assim concluiu a transação, de modo que entendo que também é responsável pelo desfalque sofrido. Logo, a recorrente deverá arcar com somente metade do valor dos danos morais, em razão da culpa concorrente das partes, pelas razões acima expostas e conforme permissivo legal do artigo 945 do Código Civil.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 800,00 (oitocentos reais).
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.